Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704806-85.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HERCULES ALEXANDRE DA COSTA BENICIO DESPACHO A parte recorrida, em petição autônoma, pede reconsideração da decisão que determinou a suspensão do curso do feito em razão de recurso repetitivo tramitando no STJ, no qual se discute a base de cálculo do ITBI, para que o feito continue em processamento. Desta forma, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre tal pedido em 05 dia. Após, conclusos. TEXTO Brasília, 20 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator